Tribunal: STF
Processo: ARE 1555108
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por LOURDES APARECIDA DA SILVA e por UNIÃO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.



    O recurso de LOURDES APARECIDA DA SILVA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EGRESSO DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO PARA O QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. VALORES DEVIDOS A PARTIR DE 1º/01/2014 OU DA DATA DE OPÇÃO, SE POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA.INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.



    1. O vínculo com o Estado de Rondônia à época da promulgação da Emenda Constitucional 60/2009 (11 de novembro de 2009), na condição de servidor em atividade, é requisito indispensável para a titularidade do direito subjetivo à denominada transposição, consoante se depreende do artigo 89 do ADCT, na parte que assim preconiza: “os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica e fundacional”.



    2. A União regulamentou o enquadramento dos servidores abrangidos pelo art. 89 do ADCT (com redação dada pela EC nº 60/09) por meio da MP 660, de 24/11/2014 (convertida na Lei 13.121/2015), que alterou a Lei 12.800/2013, suprimindo desta a menção às datas de 1º de março 2014 (para os integrantes da carreira de magistério) e 1º de janeiro de 2014 (para os demais servidores), termos iniciais para o pagamento de remunerações conforme o Plano de Classificação de Cargos do Quadro em Extinção do Ex-Território Federal de Rondônia.



    3. O art. 9º da EC 79/2014 vedou expressamente o pagamento, a qualquer título, em virtude das alterações por si promovidas, de remunerações, proventos, pensões ou indenizações referentes a períodos anteriores à data do enquadramento, salvo o disposto no parágrafo único do art. 4º, que estabeleceu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua publicação (ocorrida em 28/05/2014), para a União regulamentar o enquadramento dos servidores abrangidos pelo art. 89 do ADCT (com redação dada pela EC nº 60/09). Tendo a regulamentação sido feita dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conclui-se que restou vedado o pagamento de quaisquer diferenças remuneratórias referentes a períodos anteriores à data do enquadramento.



    4. Todavia, por força da garantia constitucional do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF/88), tal vedação somente atinge os servidores que ainda não haviam formalizado sua opção pela transposição quando do advento da EC n. 79/2014, não podendo alcançar aqueles que já o haviam feito anteriormente.



    5. Nesse sentido, tendo sido reconhecido o direito à opção pela transposição, na vigência da EC nº 60/2009, devidamente regulamentado pelas normas legais (Leis nº 12.249/10 e nº 12.800/13), desde a respectiva formalização do pleito devem-se operar efeitos financeiros, observado o termo inicial de 1º/03/2014, para os integrantes das carreiras de magistério e o de 1º/01/2014, para os demais servidores, não podendo tais optantes serem prejudicados pela alteração posteriormente inaugurada pela EC nº 79/2014, tampouco pela legislação infraconstitucional a ela subsequente.



    6. Ainda que o procedimento da transposição venha a se consumar apenas em momento futuro, diante da burocracia inerente a sua tramitação, haverão de ser garantidos aos servidores optantes os valores retroativos consistentes na diferença entre a remuneração percebida no período e a que viriam a receber com o novo enquadramento.



    7. No caso em exame, vê-se que a parte autora, na vigência da EC nº 60/2009, optou pela transposição do cargo que ocupava no Estado de Rondônia para o que passou a ocupar na União e, por conseguinte, requereu o pagamento de diferenças remuneratórias resultantes dessa transferência, desde o termo de opção, 07/10/2013 (Id 232324348 – fls. 01). Embora a pretensão deduzida na peça exordial fora julgada improcedente, assiste razão à recorrente, uma vez que lhe são devidas as diferenças salariais pleiteadas. Nesse contexto, merece reforma a sentença recorrida, a fim de autorizar tal pagamento, desde 1º/01/2014.



    8. Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, § único do CPC), deve o ente público, sucumbente na maior parte, arcar integralmente com a verba advocatícia. Inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).



    9. Apelação da parte autora parcialmente provida para reformar a sentença impugnada e fixar em 1º/01/2014 o termo inicial do pagamento das diferenças devidas à postulante, observada a prescrição quinquenal.



    Opostos os embargos de declaração por LOURDES APARECIDA DA SILVA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de LOURDES APARECIDA DA SILVA sustenta-se violação do(s) art.(s) 89 do ADCT e 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário da UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 89 do ADCT da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de LOURDES APARECIDA DA SILVA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em exame, vê-se que a parte autora, na vigência da EC nº 60/2009, optou pela transposição do cargo que ocupara no Estado de Rondônia para o que passou a ocupar na União e, por conseguinte, requereu o pagamento de diferenças remuneratórias resultantes dessa transferência, desde o termo de opção, em 07/10/2013 (id 232324348 – fls. 01), até o efetivo enquadramento.



    Embora a pretensão deduzida na peça exordial fora julgada improcedente, assiste razão à recorrente, uma vez que lhe são devidas as diferenças salariais pleiteadas.



    Nesse contexto, merece reforma a sentença recorrida, a fim de autorizar tal pagamento, desde 1º/01/2014.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1516600 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1339), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 20/11/2024.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por LOURDES APARECIDA DA SILVA (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente